Tribunal: STF
Processo: Rcl 68393
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental na Reclamação. Controle judicial de políticas públicas. Tema nº 698 do ementário da Repercussão Geral — RE nº 684.612/RJ: inobservância. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, tendo em vista a extrapolação do controle judicial de políticas públicas, em nítida violação à jurisprudência vinculante desta Corte amplamente conhecida.



    II. Questão em discussão



    2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento ao paradigma do Supremo Tribunal Federal constante do RE nº 684.612/RJ (Tema nº 698 do ementário da Repercussão Geral).



    III. Razões de decidir



    3. Embora seja admissível a atuação do Poder Judiciário na seara administrativa, especialmente no âmbito de políticas públicas destinadas à concretização de direitos fundamentais, a decisão judicial a ser tomada, nesse contexto, “em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”.



    4. No caso sob análise, ainda que comprovada a má prestação dos serviços de saúde no Município, ao invés de estabelecer obrigações de matiz estrutural destinadas à efetivação dos direitos fundamentais em jogo, a decisão reclamada impôs ao Estado obrigações de natureza objetiva (contratação de profissionais de diversas áreas da saúde) em caráter coercitivo (mediante multa diária), circunstância que, além de violar a tese fixada no julgamento do RE nº 684.612/RJ, atenta, especialmente, contra o princípio da separação dos Poderes, cuja observância revela-se medida de rigor.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.